Tribunal: TJSP
Processo: 1500577-70.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Ilicitude das provas. Diligências que não foram aleatórias, mas lastreadas em elementos concretos. Invasão de domicílio não configurada. Abordagem e busca pessoal realizadas por policiais militares. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedentes do E. STF – Rejeição.
MÉRITO –

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Ilicitude das provas. Diligências que não foram aleatórias, mas lastreadas em elementos concretos. Invasão de domicílio não configurada. Abordagem e busca pessoal realizadas por policiais militares. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedentes do E. STF – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (02 tijolos de maconha, com peso líquido de 1,195 quilogramas; e 10 comprimidos de ecstasy, com massa líquida de 6,88 gramas), além motocicleta, aparelho celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Expressiva quantidade e variedade de drogas (1/6) – Reincidência específica (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.